Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747073-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU AUTOR ESPÓLIO DE: VALKIRIA SHIMIZU REPRESENTANTE LEGAL: NAYANNA SHIMIZU DA SILVEIRA MELLER AGRAVADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, ALICE COSTA SHIMIZU, L. V. S. D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para apresentarem reposta quanto à petição de id. 66388362. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator